Tribunal: TJES
Processo: 5000025-28.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000025-28.2017.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
– LEI FEDERAL Nº. 6.380/1980 -
PAGAMENTO
APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
E ANTES DA CITAÇÃO –
CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVID
O
S –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –ART. 827 E PARÁGRAFOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.

2. Inexiste, na Lei Federal nº 6.380/1980, disciplina específica quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos no processo executivo fiscal, contexto que atrai a incidência do disposto no art. 827 e parágrafos, do Código de Processo Civil, ao prever a verba honorária devida na execução por quantia certa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VILA VELHA e Apelada PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-28.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000025-28.2017.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ora Apelante, em face de PÁDUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP, ora Apelada.

Pela sentença id 2407561, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinguiu o feito com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação, sem fixar, contudo, honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 2407569, sustenta ser cabível a condenação da Apelada ao pagamento das verbas de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Despicienda a intimação para apresentação de contrarrazões recursais em razão da ausência de triangularização da lide.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso de apelação cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter havido o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação executiva, porém antes de triangularizada a relação processual.

Pois bem.

O Apelante ajuizou a presente execução fiscal, em 09.01.2017, com base nas CDA(s) nº 2327/2016, 2328/2016 e 2329/2016, no valor total de R$ 37.831,79 (trinta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos).

A diligência citatória, tanto por carta como por Oficial de Justiça, não logrou êxito.

Inobstante, o Apelante, em 05.05.2017, noticiou nos autos a satisfação da obrigação pela Apelada, seguindo-se, após, a sentença extintiva do presente feito executivo fiscal.

Inicialmente, esclareço não subsistir dúvida quanto à responsabilidade da Apelada, relativamente às verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso, a ação executiva foi regularmente ajuizada pelo Apelante, pois ao seu tempo o débito ainda existia. Em outras palavras, o pagamento da dívida ocorreu somente após o ajuizamento da presente ação de execução fiscal (id 2407557), o que, em regra, impõe à parte executada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do fato de tal pagamento haver ocorrido antes da sua citação.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial nº 1.927.753, publicado em 01.07.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ.

1. Embora o Tribunal de origem tenha aplicado o princípio da causalidade conforme a dinâmica processual dos autos, observa-se que o STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

3. Por se tratar de medida ínsita às instâncias ordinárias, o efetivo arbitramento da verba sucumbencial deve ser realizado pela instância original, à qual compete a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

4. Agravo Interno conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, declarando devidos os honorários advocatícios em prol do Recorrente, nos termos da fundamentação.

(...)”

Assim, impõe-se a reforma da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial à Apelada, ainda que não citada.

Em continuidade, é cediço que a execução fiscal é regida, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, conforme determina o art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Com efeito, inexiste, na Lei Federal nº 6.380/1980, disciplina específica quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos no processo executivo fiscal, contexto que atrai a incidência do disposto no art. 827 e parágrafos, do Código de Processo Civil, ao prever a verba honorária devida na execução por quantia certa:

“Art. 827 - Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.”

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.389.544 (em 15.06.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gurgel de Faria:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
PRAZO LEGAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA CPC/2015. DISCIPLINA PRÓPRIA.
HONORÁRIOS. REDUÇÃO
.

1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária provisória para os casos de execução de título executivo extrajudicial (dos quais é espécie a Certidão de Dívida Ativa - CDA), o que afasta a disciplina geral contida no art. 85 do CPC.

2. Prevê o art. 827 e §§ do CPC vigente que serão arbitrados honorários advocatícios ao despachar a inicial da execução em percentual fixo em favor do exequente, podendo esse ser reduzido ou majorado a depender da sorte do feito executivo e das discussões promovidas.

3. Considerando a inexistência de regra específica na Lei n. 6.830/1980, admite-se a aplicação subsidiária do art. 827, §1°, do CPC/2015 na hipótese de pagamento integral da dívida objeto da execução fiscal no prazo legal, possibilitando, assim, a redução do valor da verba honorária inicialmente fixado.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (grifo nosso)

Destarte, considerando que o pagamento do débito ocorrera antes mesmo da citação, embora após o ajuizamento da demanda, deve-se aplicar o disposto no art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios devidos pela parte executada, isto é, de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) do valor da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas e dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos na ordem de 5% (cinco por cento) do valor do débito, conforme disposto no art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
– LEI FEDERAL Nº. 6.380/1980 -
PAGAMENTO
APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
E ANTES DA CITAÇÃO –
CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVID
O
S –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –ART. 827 E PARÁGRAFOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.

2. Inexiste, na Lei Federal nº 6.380/1980, disciplina específica quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos no processo executivo fiscal, contexto que atrai a incidência do disposto no art. 827 e parágrafos, do Código de Processo Civil, ao prever a verba honorária devida na execução por quantia certa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VILA VELHA e Apelada PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.